Tribunal: TJDFT
Processo: 0743402-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743402-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 14-A/15-A DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA AGRAVADO: HEBERTY BATISTA DE MOURA DECISÃO CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 14-A/15-A DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida no cumprimento de sentença (ação de cobrança) que move contra HEBERTY BATISTA DE MOURA, na qual o MM. Juiz indeferiu a penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel irregular, in verbis: “O exequente pugnou pela penhora dos direitos aquisitivos de imóvel irregular. Entendo que a destinação dos imóveis públicos, como o seu uso (por meio, "e.g.", de autorização, permissão ou concessão de uso, etc) situa-se no âmbito discricionário e unilateral do Poder Público. A eventual detenção (já que não há direitos possessórios sobre bem público), deve, ainda, por sua natureza ser precária. Além disso, os procedimentos para tanto devem observar trâmites legalmente previstos. Para alienação, por exemplo, necessário que, por lei específica, o bem seja desafetado, tornando-se dominical e seja vendido de modo compatível (Lei 8.666/93, art. 17). Já para uso diverso, impende que tenha, ainda, alterada sua destinação com afetação ao cumprimento de outra finalidade pública, como um programa habitacional. Dessa feita, entendo que não poderia o Judiciário definir quem poderá usar ou "dispor dos direitos possessórios" ou "aquisitivos" de bem público, sob pena de imiscuir-se nos planos governamentais. Não se pode olvidar que a atuação do Judiciário, com relação ao uso do patrimônio público, deve ser provocada, excepcional e restrita a situações em que direitos essenciais sejam preteridos ou para assegurar a implementação de políticas públicas, que se encontram definidas na Constituição da República. Mas somente quando evidente que programas governamentais sem a mesma relevância estejam sendo privilegiados, situação diversa da presente. Consoante já salientado pelo e. STJ: Pensar diferente seria transformar o Poder Judiciário em órgão planejador de políticas públicas, em substituição à função constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo, o que configuraria uma clara violação do princípio da Separação dos Poderes. (STJ, RESP 1.185.474-SC, Rel. Min. Humberto Martins). Impende registrar que, em situação similar, envolvendo penhora de direitos aquisitivos de imóvel público, situado em condomínio irregular, o Distrito Federal requereu seu ingresso à lide, como interveniente anômalo, alegando defesa de interesse jurídico, em vertentes igualmente, importantes, mas não tratadas acima, como a urbanística e a ambiental. Aduziu que não poderia ser realizada hasta pública do imóvel em comento por este localizar-se em área pública, inexistindo qualquer processo de regularização. Informou que o lote não pode ser transferido para outrem através de leilão judicial, já que não se trata de um imóvel autônomo, mas sim de parcelamento irregular em área pública. Conclui que a realização da hasta pode transmitir a idéia de que o parcelamento em questão foi legalizado, ou criar expectativa, no adquirente, da efetiva transferência através do registro imobiliário, fomentando a prática de parcelamento irregular. Requereu o ingresso no feito como terceiro (TJDFT, 20150020003117CCP, 2a Câmara Cível, Rel. Desembargadora Vera Andrighi). Por fim, é oportuno considerar que, se diversos juízos puderem conceder direitos aquisitivos sobre um mesmo bem, como não há registro cartorário da referida concessão ou outro modo de controle, estaria o próprio Judiciário contribuindo para o incremento da litigiosidade, ao outorgar o mesmo título a diversos beneficiários. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado para penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel público. Intime-se o exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 dias.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No recurso em exame, não está configurado o perigo iminente de dano, pois, embora o MM. Juiz tenha facultado ao agravante-exequente indicar bens passíveis de penhora, em 5 dias, não fixou qualquer cominação na r. decisão. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-devedor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 29 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora